Tribunal: STF
Processo: HC 222524
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Petição denominada embargos de declaração. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.



      Vistos etc. 



      Referente à Petição/STF nº 94.619/2022:



      Trata-se de petição denominada “embargos de declaração”, manejada contra despacho proferido por esta Presidência, pelo qual determinada a manutenção da relatoria do presente feito ao Ministro Luiz Fux, verbis: 



    “Vistos etc.



    O Ministro Luiz Fux submete o presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “DESPACHO: Em 21/11/2022, foi distribuído à minha relatoria o presente feito.



    Na petição de nº 91126/2022 a defesa aduz “a ausência de prevenção e aparente equívoco na distribuição do remédio heroico”.



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.



    Publique-se.”



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações: 



    ‘Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atendimento ao R. Despacho de 23/11/2022, informamos o que segue.



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Milton Tadeu Pimenta contra decisão proferida no RHC 141.570/SP do Superior Tribunal de Justiça, que tem como origem a Ação Penal nº 0000523-20.2013.403.6181 da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo e vínculo com a “Operação Policial Durkheim/SP” (doc.6, fl, 2; doc.7, v.g.).



    Processo distribuído em 21/11/2022 ao Sr. Ministro Luiz Fux por prevenção à Rcl 56.880.



    Por meio da petição STF nº 91126/2022 os Impetrantes suscitam a livre distribuição do feito pelos motivos que fundamentam.



    A Rcl nº 56.880 (ainda em trâmite) ajuizada em favor de Eduardo Primante e Milton Tadeu Pimenta tem como origem a Ação Penal nº 0045580-49.2013.8.26.0050 da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP e, s.m.j, vínculo com a “Operação Policial Durkheim/SP” (doc.2, fl.11, fl.20, fl.27, v.g.)



    Considerando, salvo melhor juízo, o disposto no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020 e o art. 77-D do RISTF, o presente HC nº 222.524 foi distribuído, por prevenção à RCL nº 56.880, tendo em vista ter sido o primeiro processo distribuído nesta Corte vinculado à “Operação Durkheim/SP”.



    Registre-se, finalmente, que consta em tramitação o HC nº 222.450, também de Milton Tadeu Pimenta vinculado à mesma Operação Policial e igualmente distribuído por prevenção à Rcl. nº 56.880. 



    À alta consideração de Vossa Excelência.



    Respeitosamente,



    Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ’



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante informações prestadas pela Secretaria Judiciária, há identidade de origens entre o presente writ e o HC 222.450, especialmente o inquérito policial nº 0101/2014/DPF/SOD/SP - Operação Durkheim/SP.



    Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para o Ministro Luiz Fux.



    Restituam-se os autos ao gabinete do Relator.”



      O requerente argumenta, em síntese, erronia na distribuição por prevenção do HC 222.450 para a RCL 56.880, por não “observada a regra do livre sorteio disposta no artigo 66, caput, do Regimento Interno do e. Supremo Tribunal Federal.”



      Afirma que a “Reclamação nº 56.880/SP possui Ação Penal originária diversa daquela que impulsionou tanto o presente Habeas Corpus quanto o HC 222.254. Enquanto no reclamo questionava-se decisão proferida na Ação Penal nº 0045580- 49.2013.8.26.0050, em trâmite perante a Justiça Estadual, as impetrações questionam ato originário da Ação Penal nº 0000523-20.2013.403.6181, em trâmite perante a Justiça Federal.”



      Requer a redistribuição do writ de forma livre.



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, despachos destituídos de conteúdo decisório, v.g. despacho pelo qual reconhecida, ou não, a existência de prevenção, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do CPC (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



      Com efeito, comandos de tal natureza consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes, a acarretar a incognoscibilidade dos eventuais recursos interpostos. É o que emerge, a título exemplificativo, das seguintes decisões desta Corte:



      “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).  



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).  



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      Cito, no que interessa, a decisão monocrática prolatada pela Ministra Cármen Lúcia, Presidente, no RE 631.857-ED (DJe de 23.5.2018):



      “(...) 6. É de competência exclusiva da Presidência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre distribuição de processos por se cuidar de matéria de mero expediente, que trata de questão interna, insuscetível de provocar prejuízo para as partes ou para terceiros, sendo incabível recurso processual sobre a deliberação. 



      Neste sentido, por exemplo: 



      ‘É manifestamente inadmissível o recurso de agravo regimental contra decisão da Presidência pela qual definida a competência de um dos Ministros. Nos termos da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Pet 5614 AgR, AI 748.144-AgR, HC 89.965- AgR, MS 28.847-AgR, Rcl 9.460-AgR e RE 627.276-AgR’ (HC n. 134.442-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 6.6.2016)’.



      ‘RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção’ (Ação Penal n. 493-AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto, Presidente, Plenário, DJe 12.11.2012).”(grifei)



      De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa.



      Enfatizo que este habeas corpus foi distribuído em conformidade com o art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte ao Ministro Luiz Fux, Relator sorteado na distribuição da Reclamação 56.880, que tem como origem o IPL 004/2010 da Polícia Federal (doc. 2, fl. 12, e doc. 3).



      Não bastasse, ainda que não se considerasse o critério do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, estaria o Ministro Luiz Fux prevento para as ações oriundas do citado inquérito policial. Isso porque, na dicção do art. 77-D do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”. Na espécie, o presente writ (doc. 4,fl. 1), a RCL 56.880 (doc.2,fl. 12 e doc. 3) e o HC 222.450 (doc. 8, fl. 1), possuem, além da identidade de partes, origem comum no IPL 004/2010 (Operação Durkheim/SP). 



    Ante o exposto, não conheço do petitório em epígrafe.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente